Tribunal: TJSP
Processo: 1002579-84.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de multa ambiental – Sentença de improcedência – Inconformismo da apelante, que insiste no pedido deduzido com a inicial – Alegação de que não há nos autos provas de que contribuiu de qualquer modo para a ocorrência do incêndio que resultou na queima de área plantada (e parcela de APP) de que tem a posse – Imposição da sanção

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de multa ambiental – Sentença de improcedência – Inconformismo da apelante, que insiste no pedido deduzido com a inicial – Alegação de que não há nos autos provas de que contribuiu de qualquer modo para a ocorrência do incêndio que resultou na queima de área plantada (e parcela de APP) de que tem a posse – Imposição da sanção questionada pela apelante que observou exclusivamente a lógica da responsabilidade objetiva – Responsabilidade por infração ambiental na esfera administrativa que é de natureza subjetiva – Precedentes do C. STJ – Recorrente que demonstrou, ao longo da ação, a ausência de culpa pelo evento que ensejou a autuação questionada – Fundamento único invocado pela administração pública para impor à apelante a sanção por suposta infração ao art. 43 da Resolução SMA no 32/2010 que foi o de ter a posse sobre área alcançada pelo fogo iniciado em propriedade vizinha – Elementos probatórios que afastam a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência em desfavor da apelada.